Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-94.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800051-94.2018.8.14.0029

APELANTE: MATILDE BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0800051-94.2018.8.14.0029

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

APELANTE: MATILDE BORGES DA SILVA

ADVOGADOS: HELOISE BARROS OAB/PA N. 27.494, BRENO ALCÂNTARA OAB/PA N. 21.820 E DIORGEO MENDES OAB/PA N 12.614

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A.

ADVOGADOS: NELSON MONTERIO DE CARVALHO NETO OAB/RJ 60.359 E CAROLINA DE SOUSA CARRILHO OAB/RJ 136.096

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1.

A forma dobrada da restituição do indébito se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

2.
D
anos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

3.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MATILDE BORGES DA SILVA contra sentença proferida Juízo da Vara Única de Maracanã que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por si em face do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO, julgou o feito parcialmente procedente, determinando ao requerido que restitua à autora o valor referente às parcelas pagas, tendo em vista a declaração de nulidade do empréstimo impugnado (Id. 2885788).

A apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (Id. 2885792), requerendo a restituição em dobro do indébito e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de conduta ilícita.

O apelado apresentou contrarrazões recursais (Id. 2885800), pugnando pelo não provimento do recurso.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A apelante alega que a conduta do banco apelado lhe causou prejuízos de ordem material e moral pelo desconto indevido de parcelas decorrentes de contrato nulo, requerendo a restituição do indébito em dobro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assiste razão à recorrente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a apelante demonstrou ter sofrido descontos conforme extrato de Id. 2885740 - Pág. 1-5, todavia, a instituição financeira apelada não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo sequer juntado aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofridos pela parte.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou, cabendo a repetição em dobro do indébito, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, descontado o valor de R$ 270,00 (depositado em 13/01/2017), acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Por fim, alega a recorrente a existência dos danos morais e, de pronto, adianto que também lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que é idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, razão pela qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o banco apelado à repetição do indébito em dobro, descontado o valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 09/01/2024